Tribunal: TJMT
Processo: 0006779-94.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006779-94.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO REAL LTDA - EPP - CNPJ: 15.268.887/0001-70 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (APELANTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 0006779-94.2014.8.11.0002
– COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

APELANTE(S):

CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA - ME

APELADO(S):

SUPERMERCADO REAL LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO – FURTOS OCORRIDOS POR DOIS DIAS SEGUIDOS NA EMPRESA APELADA – PREJUIZOS QUE RESULTARAM NO ATRASO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE FUNCIONARIOS E FORNECEDORES E NA RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES LITIGANTES – DANO MORAL À PESSOA JURIDICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 227 DO STJ – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser mantida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, diante da configuração do dano moral suportado pela parte autora/apelada em virtude da má-prestação dos serviços da empresa de monitoramento contratada, por ter sido vítima de dois furtos qualificados em dias seguidos, que resultou no atraso de obrigações assumidas com seus funcionários e fornecedores, o que abalou a sua reputação e imagem perante terceiros, bem como na rescisão do contrato de monitoramento firmada pelas partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA - ME
,
contra a sentença proferida
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0006779-94.2014.8.11.0002

ajuizada pelo
SUPERMERCADO REAL LTDA - EPP
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.

Em relação as custas processuais, arbitrou o ganho de causa em favor da autora em 60% e 40% em favor da requerida, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que os danos morais para a pessoa jurídica devem ser devidamente comprovados.

Sustenta que as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas apenas objetiva, e o furto ocorrido no supermercado não é capaz de atacar o seu bom nome, sua reputação ou imagem, portanto, não se mostram presentes os requisitos do dever de indenizar.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja afastada a indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
102700953
), o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
SUPERMERCADO REAL LTDA - ME
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em face da requerida
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA - ME
, aduzindo que em agosto/20212 contratou os serviços de segurança da requerida para monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao custo diário de R$ 23,00, e R$ 690,00, mensais.

Alegou que nos dias 04/05/2013 e 05/05/2013, por duas vezes seguidas, sofreu furto qualificado em seu estabelecimento no período noturno, sendo que da primeira vez (04/05/2013), os assaltantes fizeram um buraco na parede onde fica o açougue.

Narrou que, embora a requerida tenha negado, o alarme de segurança foi disparado às 4:0358 hs da madrugada e a requerida enviou sua viatura de verificação ao local e o fiscal teria tentado falar com um dos proprietários, mas a policia não foi acionada.

Sustentou que pelos sinais deixados pelos criminosos, é possível perceber que certamente precisaram acender a luz e ficaram um bom tempo no interior do supermercado, tanto para fazer o buraco por onde entraram, mas também para revirar vários arquivos, pastas e gavetas. Nessa oportunidade, subtraíram a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), além de um notebook e várias folhas de cheque.

Aduziu que a requerida não tomou nenhuma providencia, limitando-se a negar que no primeiro assalto o alarme não teria sido acionado.

O segundo furto ocorreu no dia seguinte (05/05/2013), sendo que nessa investida que se deu através de uma entrada de ar condicionado, quando houve a subtração de mais R$ 3.000,00, em dinheiro.

Salientou que dessa vez, a requerida também não fez nada, apenas afirmou que o alarme não tocou e que os fios da central de alarme haviam sido cortados. Contudo, há provas de que desta vez o alarme também disparou e embora a requerida tenha sido chamada às 6:30hs da manhã pelo gerente da loja, enviou um fiscal que compareceu somente às 8:04hs.

Asseverou que o comportamento da requerida levanta suspeita de que a mesma não possui fiscais suficientes para o encargo que assumiu e assim, vem locupletando-se indevidamente, auferindo lucro com a promessa de segurança, porém, sem cumprir devidamente a obrigação que assumiu com a autora.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

A liminar foi deferida no ID 60469168, sendo cumprida pela parte requerida, mas o fornecimento de energia elétrica foi novamente suspenso no dia 29/09/2017.

Na contestação de ID 102700511, a requerida alegou a inexistência de culpa, tendo em vista que o monitoramento não impede a invasão ou o ato criminoso, até por limitar-se ao monitoramento do local, tendo sido tomadas todas as precauções no tempo e modo.

Ao sentenciar, a magistrada singular
Dra. Ester Belem Nunes,
julgou parcialmente
procedente a demanda, concedendo apenas o dano moral, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Em suma, cinge-se a controvérsia em averiguar sobre a imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pela autora/apelada, em razão de a requerida ter agido com culpa, por omissão, ao não avisar a apelada sobre os furtos ocorridos na empresa apelada, por dois dias seguidos.

Da análise dos autos, verifica-se que os furtos ocorreram nas datas de 04 e 05 de abril de 2013, conforme comprovam os Boletins de Ocorrência (ID 102700504), sendo reconhecidos tanto pela apelante como pela testemunha da parte apelada, conforme abaixo:

Cumpre registrar que as provas produzidas pelas partes demonstram que no dia do primeiro furto (04/04/2013), após a ida da viatura de verificação da apelante ao local às 04:30hs, não houve contato com o representante da apelada, bem como a policia não foi acionada, não obstante ter havido um furto qualificado por arrombamento de parede.

No segundo furto (05/05/2013), o sócio da apelada afirmou também não ter recebido nenhuma ligação da recorrente, o que não foi desconstituído por outras provas colacionadas aos autos.

Além disso, tanto no boletim de ocorrência quanto no relatório de ocorrência da apelante (ID
102700503)
, consta que para os assaltantes entrarem no supermercado foi feito um buraco na parede do açougue e conforme depoimento (gravado em mídia) da testemunha Tatiane de Souza Silva, havia sensores de movimento no local.

Salienta-se que o contrato firmado pelas partes, estabelece na cláusula 1a, §§ 1o e 2o, que se o fiscal de atendimento identificar sinais de eventual arrombamento ou a presença de intrusos no local, deverá informar a Central de Monitoramento que solicitará a intervenção do Posto Policial ou da Delegacia de Policia para o registro da ocorrência, o que não foi feito pela apelante.

Com efeito, embora as atribuições da empresa apelada fossem de monitoramento e averiguação no local das ocorrências e contatar a Policia Militar no caso de constatar alguma irregularidade, nota-se que além de não haver comprovação de que os sócios da apelante tenham sido avisados, não se mostra verossímil que o alarme não tenha sido acionado nos dois dias em que ocorreram os furtos, os quais ocorreram em dias sucessivos.

Conforme relatado pela testemunha da apelada, os assaltantes permaneceram no local por um bom tempo, pois reviraram as salas à procura de dinheiro e outros bens, portanto, como os sensores de movimento não teriam disparado quando estes entraram no local?

Ademais, se os fiscais da apelante tivessem ido ao local para proceder a vistoria, teriam verificado indícios de arrombamento, o que não ocorreu, pelo simples fato de que após o contato do gerente da loja às 06:30hs, os fiscais da apelante apareceram no local apenas às 08:00hs, demonstrando induvidosa negligência para com o serviço contratado.

De tal sorte, não há como afastar, como pretende o recorrente, o nexo de causalidade existente entre os prejuízos à imagem do estabelecimento da apelada e a conduta da requerida/apelante, eis que se demonstrou que a culpa pela má prestação dos serviços por parte da apelante prejudicou a abalou a reputação da apelada que não conseguiu cumprir suas obrigações de pagar os salários dos funcionários e os pagamentos de fornecedores, conforme relatado pela testemunha Tatiane, o que resultou na rescisão do contrato firmado pelas partes.

No que tange à configuração do dano moral, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, tratando-se de questão que já foi objeto da Súmula 227 do STJ.

Logo, não pairam dúvidas que os prejuízos suportados pela parte apelada deram ensejo à indenização por danos morais como pretendida, pois são inequívocos os enormes abalos na sua imagem perante os seus fornecedores e funcionários, colocando em cheque a sua reputação.

Desse modo, restou demonstrada a lesão à sua honra objetiva, ou seja, o
abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros
que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

II - A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária.

(N.U 0003131-20.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes
.

(N.U 0000201-46.2015.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Desta forma, revela-se plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pela apelada, seja para compensar os prejuízos morais suportados, seja para servir de advertência para a apelante quanto a má prestação dos serviços contratados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação somente para a parte vencida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021